Tribunal: TJMT
Processo: 1031873-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031873-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IDENIR LEMES - CPF: 396.345.071-15 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VOLNEY RICARDO SOARES - CPF: 044.093.211-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE PAULA AMERICO - CPF: 052.430.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1031873-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IDENIR LEMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VALOR EXCEDENTE FIXADO SEM RESPALDO NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução da prestação pecuniária fixada para cumprimento da pena substitutiva, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A presente controvérsia versa sobre a legitimidade do Juízo da Execução Penal para promover alterações no conteúdo das penas restritivas de direito previamente fixadas na sentença condenatória.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo da Execução não pode modificar o conteúdo das penas impostas na sentença condenatória, sendo-lhe possível apenas adequar sua forma de cumprimento às condições do apenado.

4. A sentença fixou expressamente a prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, bem como a prestação de serviços à comunidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Ao Juízo da Execução Penal não incumbe revisar o
quantum
nem a natureza das penas restritivas de direito fixadas na fase de conhecimento, cabendo-lhe, exclusivamente, a atribuição de adequar a forma de cumprimento da sanção às condições pessoais e socioeconômicas do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 44 e 59; LEP, art. 147.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC 178790/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023; STJ, HC 346949/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 02.06.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1031873-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IDENIR LEMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
IDENIR LEMES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000071-77.2024.8.11.0055, que indeferiu o pedido de redução da prestação pecuniária, sob o fundamento de que a hipossuficiência econômico-financeira não restou suficientemente demonstrada (
cf. Id. n.º 314977372 – pág. 172
).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia “
seja reconsiderada a decisão de indeferimento do pedido de redução da pecuniária
”, afirmando que “
o pagamento integral desta é inviável, uma vez que o apenado é hipossuficiente na concepção jurídica da palavra e não aufere condições para o pagamento integral do débito
”
(
cf. Id. n.º 314977372 – págs. 184-186
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 314977372 – págs. 201-207)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 314977372 – pág. 210
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 320015873).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1031873-47.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que IDENIR LEMES foi condenado à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, § 3º, do Código Penal.

A referida pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em “
prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo
e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta
”.

Intimado a dar início ao cumprimento da pena imposta, o apenado comunicou à defesa a impossibilidade de adimplir integralmente a sanção pecuniária arbitrada, ensejando a formulação de pedido de redução do
quantum
, o qual, todavia, foi indeferido pelo Juízo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, reiterando o pleito de redução das duas sanções impostas, que, somadas, atingem o montante de R$ 4.236,00 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais), sendo R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais) relativos à prestação pecuniária e R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) correspondentes à estimativa dos serviços comunitários a serem prestados.

Não obstante os argumentos defensivos, referida controvérsia
deveria ter sido suscitada, inicialmente, no âmbito da própria ação originária
, mediante interposição do recurso cabível, contexto em que caberia discutir,
antes mesmo da suposta incompatibilidade com a condição econômica do acusado – cuja comprovação, cumpre, desde logo, registrar,
não foi satisfatoriamente demonstrada
–, se as penas restritivas de direito aplicadas
são condizentes com a gravidade dos delitos praticados e os prejuízos deles resultantes
.

Isso porque
“[...] a prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa,
não deve atender principalmente à situação econômica do réu
, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado [...]” (TJMT, N.U 0001417-27.2015.8.11.0051).

Para além disso, a medida ora postulada deveria ter sido deduzida antes do trânsito em julgado, tendo em vista que
não compete ao Juízo da Execução Penal revisar o
quantum
ou a natureza das sanções fixadas na fase de conhecimento
, sendo-lhe atribuída, exclusivamente, a prerrogativa de ajustar a
forma de seu cumprimento
que melhor se adeque às condições pessoais e socioeconômicas do apenado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEBILIDADE FÍSICA DO RECORRENTE QUE IMPOSSIBILITARIA O CUMPRIMENTO DE QUALQUER TIPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO QUE SALIENTOU QUE A PENA A SER CUMPRIDA SERÁ ADEQUADA ÀS LIMITAÇÕES FÍSICAS DO EXECUTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória
, é
vedada a substituição da espécie da pena restritiva de direitos nela estabelecida
, apenas sendo possível que o Juízo das Execuções modifique a
forma de cumprimento da pena
definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado. Precedentes [...]”.
(STJ - AgRg no RHC: 178790 MG 2023/0104725-1, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie da pena restritiva de direitos nela estabelecida -
por exemplo, como no caso, a substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária
- apenas sendo possível que o Juízo das Execuções modifique a
forma de cumprimento
da pena definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais (precedentes). Habeas corpus não conhecido”.
(STJ - HC: 346949 RS 2016/0006696-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2016).

Sem embargo, em que pese a defesa não tenha formulado sua argumentação sob essa perspectiva específica, reputo
–

estritamente

à luz do entendimento ora esposado

– que se mostra
imperativa a readequação das penas restritivas de direito
.

Consoante já consignado, a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi, na sentença, convertida em prestação pecuniária

e prestação de serviços à comunidade.

Oportuno transcrever trecho da decisão:

“[...] Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de posse de arma de fogo ou munição de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003) e receptação culposa (artigo 180, § 3º, do CP), encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA PARA TODOS OS CRIMES de UM (01) ANO E UM (01) MÊS DE DETENÇÃO E DEZ (10) DIAS-MULTA;

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante à alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por 02 (duas) penas RESTRITIVAS DE DIREITO, consistente em prestação pecuniária no importe de um (01) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta
.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando
. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal [...]”.

Ocorre que, embora o Juízo sentenciante tenha fixado expressamente a prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, o Juízo da Execução, ao estabelecer as condições para o cumprimento das penas restritivas de direito
–
sem apresentar qualquer justificativa
–

majorou tal obrigação para 2 (dois) salários-mínimos
. Além disso, modificou a natureza da segunda pena imposta,
convertendo
a prestação de serviços à comunidade
em equivalente pecuniário
(cf. Id. n.º 314977372 – págs. 128-130). Vejamos:

“[...]
Da pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Nos termos da Consulta nº 27/2018 (CIA n. 0064545-72.2018.8.11.000), deixo de designar audiência admonitória, razão pela qual determino que o senhor Oficial de Justiça cientifique o(a) recuperando(a) das condições para o cumprimento de pena, nos moldes estabelecidos na Consulta nº 27/2018, para que dê início ao cumprimento de pena.

Para cumprimento das penas restritivas de direito, fixo as seguintes condições:

I – Prestação pecuniária consistentes em R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais)
, a ser paga em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, mediante boleto bancário que será vinculado o processo registrado sob nº 18006- 43.2019.8.11.0055, em favor do Conselho da Comunidade da Comarca de Tangará da Serra/MT, Banco do Brasil, AG. 7138-2, Conta Corrente 58645-5, CNPJ: 20.990.075/0001-74, devendo o(a) reeducando(a) acostar cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento, sendo que a primeira parcela deverá ser adimplida até dia 10 (dez) do mês seguinte à intimação desta decisão e as demais parcelas no dia 10 (dez) de cada mês subsequente;

II – Prestação de serviço à comunidade:
diante da ausência de informação quanto ao trabalho exercido pelo reeducando, bem como pela ausência de local adequado para cumprimento da prestação de serviço e de controle do comparecimento, considerando o quantum da pena fixada,
substituo a prestação de serviço à comunidade em prestação pecuniária, motivo pelo qual fixo no valor de 1 (um) salário mínimo, consistente em R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais)
, podendo ser parcelado pelo tempo da pena, mediante boleto bancário que será vinculado o processo registrado sob nº 18006-43.2019.8.11.0055, em favor do Conselho da Comunidade da Comarca de Tangará da Serra /MT, Banco do Brasil, AG. 7138-2, Conta Corrente 58645-5, CNPJ: 20.990.075/0001-74, devendo o(a) reeducando(a) acostar cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento, sendo que a primeira parcela deverá ser adimplida até dia 10 (dez) do mês seguinte à intimação desta decisão e as demais parcelas no dia 10 (dez) de cada mês subsequente [...]”.

Considerando essas incongruências, julgo apropriado reduzir a prestação pecuniária ao valor de
1 (um) salário-mínimo
– nos exatos termos consignados na sentença – e, no que tange à prestação de serviços à comunidade, mantenho o
quantum
fixado, recomendando ao agravante, no entanto, que defina, junto ao Juízo da Execução Penal, a forma de cumprimento que melhor se adeque às suas hodiernas condições,
inclusive considerando a possibilidade de reversão da obrigação pecuniária em serviços comunitários, caso haja viabilidade no local.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto, fixando a integralidade das penas restritivas de direito aplicadas a
IDENIR LEMES
no valor correspondente a
2 (dois) salários-mínimos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025